Tribunal: TJSP
Processo: 2193488-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Localização de aplicações financeiras tituladas em nome do executado-agravante em instituições financeiras sediadas em outros países. Manutenção da ordem de bloqueio e penhora de aludidos recursos, afastada, no entanto, a viabilidade de sua concretização mediante simples expedição de ofícios endereçados às instituições financeiras situadas na Alemanha e nos

Ementa:
EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Localização de aplicações financeiras tituladas em nome do executado-agravante em instituições financeiras sediadas em outros países. Manutenção da ordem de bloqueio e penhora de aludidos recursos, afastada, no entanto, a viabilidade de sua concretização mediante simples expedição de ofícios endereçados às instituições financeiras situadas na Alemanha e nos Estados Unidos da América. Necessidade de expedição de carta rogatória para a efetivação da constrição. Obediência ao disposto nos artigos 27, V, 37 e 40, do Código de Processo Civil. Decisão reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193488-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOE HORN, é
agravado SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193488-85.2020.8.26.0000 -Voto no 39425
2
VOTO N. 39425
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2193488-85.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
AGRAVANTE: JOE HORN
AGRAVADA: SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADOS: ESSER TOKIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
E OUTROS
EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Localização
de aplicações financeiras tituladas em nome do executado-
agravante em instituições financeiras sediadas em outros
países. Manutenção da ordem de bloqueio e penhora de
aludidos recursos, afastada, no entanto, a viabilidade de sua
concretização
mediante
simples
expedição
de
ofícios
endereçados às instituições financeiras situadas na Alemanha e
nos Estados Unidos da América. Necessidade de expedição de
carta rogatória para a efetivação da constrição. Obediência ao
disposto nos artigos 27, V, 37 e 40, do Código de Processo
Civil. Decisão reformada, em parte. Recurso parcialmente
provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
269/270, dos autos principais, que, em execução por título extrajudicial, determinou a
expedição de ofício com a finalidade de bloqueio e penhora de recursos mantidos em
aplicações financeiras pelo agravante em bancos localizados nos Estados Unidos da
América e na Alemanha.
Sustenta o agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece
subsistir, aduzindo para tanto que o juízo da execução não tem competência para
determinar o bloqueio e penhora de recursos mantidos em contas localizadas fora do
território nacional, discorrendo sobre a necessidade de observância às normas processuais e
de jurisdição. Tece considerações sobre as regras próprias dos países em que os recursos
estão depositados, acrescentando que, para que os valores depositados no exterior sejam
alcançados, necessária a expedição de carta rogatória. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e, por fim, a revogação da decisão agravada.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito suspensivo postulado.
Vieram para os autos as informações prestadas pelo douto juiz da
causa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193488-85.2020.8.26.0000 -Voto no 39425
3
Versam os autos sobre execução por título extrajudicial em que o
agravante figura como fiador, postulando a instituição financeira a satisfação do crédito de
R$ 2.781.855,53, atualizado até julho de 2020 (fls. 260).
Determinado o bloqueio de valores, bem como a pesquisa de bens
titulados em nome dos executados, mediante utilização dos sistemas Bacenjud e Indojuf,
veio para os autos cópia de declaração de bens e rendimentos entregues pelo recorrente à
Receita Federal, da qual constam diversas aplicações financeiras em bancos estrangeiros
(fls. 209/242, dos autos principais).
Postulou então o credor a expedição de ofícios aos Bancos Santander
Private Banking International e ao Banco UBS, para bloqueio e penhora da importância de
R$ 2.781.855,53 (fls. 254/259, dos autos principais).
E houve por bem o douto juiz da causa proferir decisão deferindo a
expedição dos ofícios, nos seguintes termos:
“Vistos. Oficie-se ao Banco Santander para que se proceda ao
bloqueio e a penhora de R$2.781.855,53 das aplicações financeiras mantidas pelo fiador
JOE HORN (CPF 006.492.528-53) em toda e qualquer instituição pertencente ao
Santander Private Banking International (SPBI) - Unidade Internacional da Divisão Global
de Private Banking do Grupo Santander, transferindo-a para conta judicial vinculada ao
processo.
Oficie-se ao Banco UBS para que proceda ao bloqueio e a penhora de
R$2.781.855,53 das aplicações financeiras mantidas pelo fiador JOE HORN (CPF
006.492.528-53) em toda e qualquer instituição pertencente ao UBS Group AG/UBS
Group SA/UBS Group Inc. ( UBS ), transferindo-a para conta judicial vinculada ao
processo.
A presente decisão servirá de ofício a ser encaminhado pelo
interessado.” (fls. 269 dos autos principais).
Mas o recurso interposto pelo executado comporta parcial provimento.
No que pertine à revogação da ordem de bloqueio e de penhora de
recursos mantidos pelo agravante em bancos situados no exterior, a insurgência não
comporta guarida, tendo em vista que o devedor responde à execução com todos os seus
bens, inclusive aqueles que estiverem situados fora do território nacional, sendo
indisputável que, no caso em exame, os recursos representados por aplicações financeiras
realizadas pelo executado no exterior são suficientes para a garantia do juízo.
No entanto, pretendendo o credor que a penhora recaia sobre recursos
mantidos em depósito em bancos situados em países diversos (Estados Unidos e
Alemanha), que não estão submetidos à legislação pátria e, consequentemente, às regras do
Sistema Financeiro Nacional, não podendo ser alcançados pelo sistema Bacenjud, sendo
irrelevante, para esta específica finalidade, a circunstância de existirem instituições
financeiras deles coligados no Brasil [ou mesmo que também tenham sede e atuem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193488-85.2020.8.26.0000 -Voto no 39425
4
país], de rigor é a expedição de carta rogatória para tal mister, com a necessária obediência
à legislação processual aplicável ao caso em exame, porque imprescindível na espécie a
cooperação internacional.
Ora, dispõe o artigo 27, V, do Código de Processo Civil, que “a
cooperação jurídica internacional terá por objeto qualquer medida judicial ou extrajudicial
não proibida pela lei brasileira”, estando nesse contexto inserida a ordem de penhora,
dúvida não remanescendo no sentido de que, nos termos do disposto no artigo 37, do
mesmo diploma legal, “o pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de
autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior
envio ao Estado requerido para lhe dar andamento”.
Destarte, não estando o douto juízo da causa investido de competência
jurisdicional para determinar diretamente a penhora, mediante expedição de mero ofício
com ordem de bloqueio e transferência para conta judicial vinculada ao processo, dos
recursos titulados pelo devedor e depositados em contas mantidas junto a instituições
financeiras sediadas no exterior, de rigor é o acolhimento parcial da insurgência
manifestada pelo executado Joe Horn, a fim de que seja expedida carta rogatória (CPC, 40)
com a finalidade da efetivação da medida constritiva em cotejo, adotando o douto juízo a
quo as medidas necessárias para tanto.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)